Tribunal: TCU
Processo: 016.780/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 149/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as deliberações contidas nos itens 9.1 e 9.3 (e subitens) do Acórdão 1493/2020-TCU-Plenário e 1.6.1 (e subitens) do Acórdão 1933/2020-TCU-Plenário , e determinar o encaminhamento dos autos à SecexFinanças, para continuidade do presente acompanhamento. 1. Processo TC- Processo 016.780/2020-5 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; BNDES Participações S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Saulo Benigno Puttini (42.154/OAB-DF) e outros, representando Bndes Participações S.A. e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.